Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-21.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000984-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANDER JONATHAN FAVARETTO - CPF: 003.826.250-99 (APELADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
AMBIENTAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, extinguiu execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa decorrente de multa ambiental e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente sustentou a presunção de certeza e liquidez da CDA, a suficiência do título para o ajuizamento da execução fiscal e a impossibilidade de exigir a juntada integral do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso impugnou adequadamente os fundamentos da sentença; (
ii
) saber se a CDA conserva presunção de certeza e liquidez diante de indícios de ausência de conclusão do processo administrativo; (
iii
) saber se a CDA é suficiente para o ajuizamento da execução fiscal; (
iv
) saber se a determinação judicial de juntada do processo administrativo configura indevida inversão do ônus da prova; e (v) saber se a ausência de comprovação de negativa de acesso ao processo administrativo afasta a nulidade alegada.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais enfrentam os fundamentos centrais da decisão recorrida, ainda que repitam argumentos já apresentados anteriormente.

4.
A CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez, mas essa presunção pode ser afastada por prova concreta de vício na constituição do crédito, especialmente quando documento oficial indica que o processo administrativo ainda estava em análise no momento da inscrição em dívida ativa.

5.
A execução fiscal, em regra, pode ser instruída apenas com a CDA. Contudo, a autonomia do título não impede o controle judicial da regularidade da constituição do crédito, sobretudo quando há dúvida objetiva sobre o encerramento do procedimento administrativo e sobre a observância do contraditório e da ampla defesa.

6.
A determinação judicial de juntada do processo administrativo não configura inversão indevida do ônus da prova quando o executado apresenta prova mínima capaz de abalar a presunção de validade da CDA. Nessa hipótese, cabe ao ente público, detentor do procedimento administrativo, esclarecer a regularidade da inscrição.

7.
O dever de cooperação processual impõe às partes a colaboração necessária para a solução justa da controvérsia, e a recusa injustificada de exibir documento sob sua guarda autoriza presunção desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:
“
A presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa pode ser afastada quando elemento oficial indica que o processo administrativo ainda não estava concluído no momento da inscrição do crédito, cabendo ao ente público, diante de determinação judicial, apresentar o procedimento administrativo sob sua guarda para comprovar a regularidade da constituição do crédito.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CTN, art. 204; Lei n
.
º 6.830/1980,
arts
. 3
.
º e 6
.
º, § 1
.
º; CPC,
arts
. 6
.
º, 85, § 11, 370 e 400.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
(Id.
360430876
)

proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da
e
xecução
f
iscal n.º 1000984-21.2024.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
ANDER
JONATHAN FAVARETTO
, extinguiu o feito executivo e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito no valor de R$ 51.119,83, decorrente de multa por infração ambiental relacionada à construção de obras de aterro e
à
construção civil em área de preservação permanente, apurada no Processo Administrativo
Ambiental
n
.
º 77
.
756/2020 e inscrita na CDA n
.
º 202465.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo a nulidade da CDA por ausência de notificação válida no processo administrativo e a não conclusão do procedimento, conforme consulta ao sistema eletrônico da SEMA/MT. O Juízo
a quo
determinou à Fazenda Pública a juntada integral do processo administrativo, ordem que não foi atendida, razão pela qual acolheu a exceção e extinguiu a execução.

Nas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO sustenta,
em síntese:

(i)
a CDA possui presunção de certeza e liquidez, somente afastável por prova inequívoca do sujeito passivo;

(
ii
)
o art. 6
.
º, § 1
.
º, da Lei n
.
º 6.830/1980 exige apenas a CDA para o ajuizamento da execução fiscal;

(
iii
)
a determinação de juntada do processo administrativo implicou indevida inversão do ônus probatório em desfavor da Fazenda Pública;
e
(
iv
)
não houve comprovação de negativa de acesso do executado
ao processo administrativo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, o apelado
requer
, preliminarmente,
a inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença. Sustenta a ausência de notificação válida, a não conclusão do processo administrativo e a falta de liquidez e certeza da CDA
.
Ao final,
pugna pel
o não provimento do recurso e
pela
majoração dos honorários recursais.

Dispensada a manifestação ministerial, nos termos da Súmula n
.
º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
(Id.
360430876
)

proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da
e
xecução
f
iscal n.º 1000984-21.2024.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
ANDER
JONATHAN FAVARETTO
, extinguiu o feito executivo e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i
) a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade;
(
ii
) a higidez da CDA diante da alegação de ausência de regular notificação no processo administrativo;
(
iii
) a suficiência da CDA para o ajuizamento da execução fiscal;
(
iv
) a validade da determinação judicial de juntada do processo administrativo; e
(v
) a relevância da ausência de comprovação de negativa de acesso ao procedimento administrativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
P
RELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado sustenta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o Estado teria reproduzido alegações genéricas já apresentadas na impugnação à exceção de
pré
-executividade, sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

As razões recursais impugnam fundamentos centrais da decisão recorrida, especialmente quanto à suposta inversão indevida do ônus probatório e à alegada desnecessidade de juntada do processo administrativo pelo exequente. Tais argumentos enfrentam, de modo suficiente, a
ratio

decidendi
da sentença, fundada justamente na recusa do Estado em apresentar o procedimento administrativo e nas consequências processuais daí decorrentes.

A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não implica, por si só, ausência de dialeticidade, desde que haja efetiva contraposição aos fundamentos da decisão impugnada, como ocorre no caso.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

2. MÉRITO

2.1. Da presunção de certeza e liquidez da CDA

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos dos
arts
. 204 do CTN e 3.º da Lei n.º 6.830/1980. Essa presunção, contudo, admite prova em contrário e não impede o controle judicial da regularidade da constituição do crédito.

No caso, o executado apresentou prova documental extraída do sistema oficial
SIMLAM
/SEMA

(Id. 360430862)
, indicando que, em 26/07/2024, o Processo Administrativo n.º 77
.
756/2020 ainda constava com
status
“
Em análise
”, embora a infração tenha sido lavrada em 20/02/2020 e o débito inscrito em dívida ativa em 04/01/2024.

Tal circunstância ilide a presunção da CDA, pois a inscrição em dívida ativa pressupõe crédito definitivamente constituído, após regular encerramento do processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Se o procedimento ainda figurava como “
Em análise
”, há dúvida objetiva sobre a conclusão da esfera administrativa e, por consequência, sobre a validade da inscrição em dívida ativa.

2.2. D
a

CDA como título autônomo e
de
seus limites

É correto afirmar que, nos termos do art. 6.º, § 1.º, da Lei n.º 6.830/1980, a execução fiscal deve ser instruída, em regra, apenas com a CDA, sendo dispensável a juntada integral do processo administrativo.

Todavia, essa regra pressupõe a regular constituição do crédito. A autonomia da CDA não afasta o dever de controle judicial quando houver prova concreta de possível vício no procedimento administrativo que originou a inscrição.

Assim, embora a CDA seja título executivo autônomo, sua presunção de validade não subsiste quando elementos oficiais indicam que o processo administrativo ainda não teria sido concluído no momento da inscrição do crédito em dívida ativa.

2.3. Da
determinação de juntada do processo administrativo

O
apelante
sustenta que a ordem de juntada do processo administrativo configurou indevida inversão do ônus da prova. A alegação não procede.

Embora caiba ao executado, em regra, afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA, esse ônus foi inicialmente satisfeito com a apresentação de prova oficial indicando que o processo administrativo permanecia inconcluso.

A partir desse elemento, cabia ao Estado, detentor do procedimento administrativo e responsável pela constituição do crédito, esclarecer a regularidade da inscrição. A determinação judicial de juntada do processo não representou inversão indevida do ônus probatório, mas exercício legítimo do poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

Além disso, o dever de cooperação processual previsto no art. 6.º do CPC impõe às partes, inclusive ao Poder Público, a colaboração necessária para a obtenção de decisão justa e efetiva. A recusa injustificada em apresentar documento sob sua guarda autoriza a presunção desfavorável prevista no art. 400 do CPC.

2.4.
Da ausência de comprovação de negativa de acesso ao processo administrativo

Também não prospera a alegação de que o executado deveria comprovar prévia negativa de acesso ao processo administrativo.

Essa exigência seria pertinente em hipótese ordinária, na qual o devedor apenas alegasse nulidade sem apresentar prova mínima. No caso, porém, o executado trouxe elemento oficial indicando que o processo ainda estava “
Em análise
” quando o débito já havia sido inscrito em dívida ativa.

Diante disso, a questão deixou de ser a eventual tentativa do executado de obter o procedimento administrativo e passou a consistir no descumprimento, pelo Estado, da determinação judicial de exibição do documento.

Como o ente público não apresentou o processo administrativo, mesmo sendo o detentor da documentação necessária para comprovar a regularidade do crédito, deve prevalecer a conclusão de que a presunção de certeza e liquidez da CDA foi validamente desconstituída.

Diante do exposto e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
incólume
a sentença
recorrida
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fu
ndamento
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026